Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700340-29.2022.8.07.0011 EMBARGANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DOS CONSUMOS ANTERIORES. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA DA MÉDIA DOS VALORES ANTERIORES. NOVA SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré à obrigação de revisar os valores cobrados nas faturas referentes ao consumo dos meses de Julho/2021, Agosto/2021 e Janeiro/2022, adequando-os à média mensal cobrada dos últimos seis meses anteriores. Negando o pedido de substituição do hidrômetro e danos morais no valor de R$ 10.000,00. 2. Em seu recurso inominado, requereu a anulação de todas as cobranças de faturas de água desde julho de 2021, alterando os valores para média mensal de R$ 32,00 (trinta e dois reais), substituição do hidrômetro e condenação da parte ré, em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas. 3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 4. Restou demonstrado, nos autos, que a CAESB efetuou a troca do hidrômetro na residência da parte autora localizada no Setor de Mansões Park Way, pelos defeitos apresentados nas medicações dos consumos de água, que, por exemplo, nos períodos de maio a dezembro/2019; julho e agosto/2020 e janeiro, março e abril/2021, não apresentaram nenhum consumo, mesmo sendo habitada pela parte autora (ID. Num. 37792158 - Pág. 7). Após a troca do hidrômetro, ocorrido em junho/2021, os valores passaram a ser superiores ao consumo do hidrômetro antigo, cuja média era em torno de R$ 32,00 (trinta e dois reais), valor esse incompatível para uma residência no Setor de Mansões Park Way. 5. Restou demonstrado que o hidrômetro antigo tinha defeito, portanto não é possível apurar se os valores das faturas dos meses de setembro a dezembro/2021 julgados como corretos pela sentenciante, também estão errados. Trata-se de uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way, com estrutura diferenciada, que por si só exige maior consumo de água para seus cuidados. Caberia a parte autora, nesse caso, demonstrar através de documentos, que a sua casa não utiliza o fornecimento de água da CAESB, a fim de trazer verossimilhança as suas alegações. Portanto, conforme destacado na sentença, "não há prova concreta da ocorrência de problema técnico com o atual medidor instalado na residência do autor que substituiu o anterior. Os valores faturados, à exceção dos meses ora impugnados, é compatível com uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way". A sentença não merece reparos. 6. DANO MORAL. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade da parte autora foi atingida com a prestação do serviço deficitário e a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome da parte autora ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Custas recolhidas. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da recorrida ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1632232, 07003402920228070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DOS CONSUMOS ANTERIORES. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA DA MÉDIA DOS VALORES ANTERIORES. NOVA SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o Acórdão violou frontalmente a Constituição Federal (art. 5o, XXXII) e o Código de Defesa do Consumidor e as provas produzidas. Alega que caberia a inversão do ônus da prova para demonstrar que o hidrômetro instalado na residência dele está com defeito. Alega que reside sozinho, sendo injustificada a cobrança de valor excessivo de água, mesmo residindo no Park Way. Alegou que o Acórdão foi contraditório, porque manteve a sentença que ele considera incoerente e sem lógica, uma vez que não há razoabilidade em cancelar umas cobranças e manter outras. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Inominado. 2. A parte embargada devidamente intimada não apresentou respostas aos Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 4. O Acórdão 1632232 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. Confira-se os fundamentos: "4. Restou demonstrado, nos autos, que a CAESB efetuou a troca do hidrômetro na residência da parte autora localizada no Setor de Mansões Park Way, pelos defeitos apresentados nas medicações dos consumos de água, que, por exemplo, nos períodos de maio a dezembro/2019; julho e agosto/2020 e janeiro, março e abril/2021, não apresentaram nenhum consumo, mesmo sendo habitada pela parte autora (ID. Num. 37792158 - Pág. 7). Após a troca do hidrômetro, ocorrido em junho/2021, os valores passaram a ser superiores ao consumo do hidrômetro antigo, cuja média era em torno de R$ 32,00 (trinta e dois reais), valor esse incompatível para uma residência no Setor de Mansões Park Way. 5. Restou demonstrado que o hidrômetro antigo tinha defeito, portanto não é possível apurar se os valores das faturas dos meses de setembro a dezembro/2021 julgados como corretos pela sentenciante, também estão errados. Trata-se de uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way, com estrutura diferenciada, que por si só exige maior consumo de água para seus cuidados. Caberia a parte autora, nesse caso, demonstrar através de documentos, que a sua casa não utiliza o fornecimento de água da CAESB, a fim de trazer verossimilhança as suas alegações. Portanto, conforme destacado na sentença, "não há prova concreta da ocorrência de problema técnico com o atual medidor instalado na residência do autor que substituiu o anterior. Os valores faturados, à exceção dos meses ora impugnados, é compatível com uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way". A sentença não merece reparos". 5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento. 6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1661100, 07003402920228070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Ademais, o recurso extraordinário foi interposto em 14/3/2023 e, somente em 4/4/2023, o recorrente anexou petição requerendo a gratuidade de justiça sob o frágil argumento de bloqueio de seu saldo bancário em outra demanda. Destaca-se, ainda, que não há nos autos elementos que demonstrem que a situação financeira do recorrente justifica a concessão do benefício. Trata-se de advogado residente no setor de mansões do Park Way, consoante consignado no próprio acórdão impugnado pelo apelo extremo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 44602409, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal